Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724759-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação anulatória de ato administrativo, processo n. 0712094-44.2022.8.07.0018, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE. O agravante defende, em síntese, o seu enquadramento para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência física no concurso público para o cargo de agente da Polícia Civil do Distrito Federal, em razão de seu diagnóstico de daltonismo. Além disso, sustenta a nulidade do ato administrativo que o considerou inapto na etapa de avaliação médica do certame. O agravante aduz que os relatórios médicos juntados aos autos demonstram que está apto para exercer as funções de agente de polícia, o que aponta para o equívoco da junta médica do concurso. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para ter garantido o direito de concorrer às vagas reservadas aos deficientes físicos ou ampla concorrência, bem como para determinar a sua convocação para as próximas fases do concurso público. No mérito, requer a confirmação da liminar e o provimento do recurso. Preparo não recolhido, pois o agravante faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória do ato administrativo que determinou a sua eliminação do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, na fase de exames biométricos e avaliação médica. O agravante impugnou, ainda, o resultado da avaliação biopsicossocial, que negou seu enquadramento na condição de pessoa com deficiência física. Com efeito, o laudo para avaliação biopsicossocial juntado com a inicial (ID 131660065), elaborado pelo médico oftalmologista Dr. Mario Jampaulo, CRM-DF 12406, informa o seguinte diagnóstico do agravante: deficiência de visão cromática, CID 10 H53.5. Por outro lado, a disfunção fisiológica causada pelo daltonismo, condição correspondente ao CID 10 H53.5, não se enquadra nos parâmetros legais de deficiência física, nos termos do Decreto n. 3.298/99. Em caso semelhante, este foi o entendimento adotado pelo Conselho Especial do e. TJDFT: “MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - DALTONISMO - VAGAS DESTINADAS A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS - NOMEAÇÃO - DIREITO DE POSSE. Embora constitua uma limitação visual, a discromatopsia ou daltonismo não ocasiona consideráveis dificuldades de integração social a seus portadores, de forma a serem compensadas com ações afirmativas, como a reserva de vagas em concursos públicos a portadores de necessidades especiais. O ato de nomeação em cargo público não vincula o ato de posse caso o candidato não seja aprovado na perícia médica. Inaplicável à espécie a Súmula 16 do STF. (Acórdão 357833, 20080020161798MSG, Relator: SÉRGIO BITTENCOURT, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/5/2009, publicado no DJE: 28/5/2009. Pág.: 54)” Dessa forma, neste momento processual, não há elementos nos autos para conferir ao agravante o direito de concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, devendo ser mantida a conclusão da banca organizadora na etapa de avaliação biopsicossocial. No entanto, subsiste controvérsia acerca de seu direito ao prosseguimento nas próximas etapas do concurso, tendo em vista que, ao concorrer às vagas de ampla concorrência, foi considerado inapto na fase de exames biométricos e avaliação médica. A resposta administrativa da banca organizadora ao recurso interposto pela parte agravante contra o resultado provisório nessa etapa foi a seguinte (ID 131660068 na origem): “O(a) candidato(a) apresentou teste de senso cromático evidenciando 8 erros em 24 pranchas testadas na avaliação de Ishihara. (...) A junta médica informa que essa é uma condição incapacitante prevista no item número 11, do subitem 12.10.2. do Edital no 1 – PCDF – AGENTE, de 30 de junho de 2020: “senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara”. Assim sendo, a banca mantém a classificação de INAPTO do candidato. Dr. Nara Lidia Vieira Lopes CRM/DF 18918”. Portanto, a inaptidão da parte agravante foi reconhecida com fundamento na cláusula 12.10.2, item 11, do edital do concurso público (Edital n. 1/2020 PCDF), que corresponde à presença de “senso cromático com mais de três interpretações incorretas no teste de Ishihara”. Por outro lado, foi juntado aos autos o laudo oftalmológico elaborado pela Dra. Laura de Lima Nascimento, CRM-DF 29402 (ID 131660069 na origem), que informa o seguinte: “(...) Senso cromático: Alteração no teste de Ishihara – 8 erros em 24 testes – caracterizando deuteranomalia moderada. (...) Conclusão: Apesar de possuir deficiência cromática tem aptidão para desenvolver na plenitude as atividades profissionais”. (grifo nosso) Nesse contexto, em análise inicial, a eliminação da parte agravante viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a exclusão do candidato do concurso público ocorreu por condições físicas que, aparentemente, não se mostram incompatíveis ou incapacitantes para o exercício do respectivo cargo. Assim, em cognição sumária, as condições de saúde apresentadas pelo agravante, ainda que previstas na cláusula 12.10.2 do edital do concurso, não impossibilitam o exercício das funções do cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME MÉDICO COMPLEMENTAR. EXCLUSÃO DE CANDIDATA QUE OESTENTA CONDIÇÃO FÍSICA SUPOSTAMENTE INCAPACITANTE. RECURSO PROVIDO. (...) 4. A exclusão de candidato em razão de condição física que, comprovadamente, por meio de laudo pericial, não se revela incompatível com as funções a serem desempenhadas, viola o princípio da razoabilidade. (...) 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1342411, 07000076120198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 16/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITUÁRIO DO BRB - BANCO DE BRASÍLIA. INAPTIDÃO DECORRENTE DE EXAMES MÉDICOS. LAUDO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM SENTIDO CONTRÁRIO E PERÍCIA JUDICIAL. APTIDÃO FÍSICA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É desprovido de razoabilidade o entendimento que considera o candidato inapto para exercer as atribuições do cargo de escriturário simplesmente em razão de problemas na coluna que supostamente poderiam ser agravados no cargo, sem levar em conta, entretanto, o grau de comprometimento da doença. Ademais, tanto laudo pericial judicial como o parecer de médico particular especialista atestaram a efetiva capacidade laboral para a função de bancário por parte do autor. 2. Estando a eliminação do autor no certame em desconformidade com os princípios da legalidade e proporcionalidade, ferindo ainda o direito do candidato de acesso a cargo ou emprego público (artigo 37, incisos I e II, da CF/88), é de ser mantida a r. sentença que declarou a nulidade do ato que eliminou o autor do certame e determinou a manutenção do autor/candidato nas demais etapas do concurso público. 3. Apelo não provido. (Acórdão 1357430, 07262618820208070001, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO COMINATÓRIA - APELAÇÃO - CONCURSO PÚBLICO - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - PERITO CRIMINAL - GEOLOGIA - EXAME MÉDICO - DIABETES - ELIMINAÇÃO - DESPROPORCIONALIDADE - RECURSO PROVIDO. (...) 6. Ainda que o candidato apresente algum evento clínico ou físico previsto como incapacitante no edital, se a condição, não impossibilita o exercício das funções inerentes ao cargo, como ser portador de diabetes mellitus 1, não se mostra razoável a eliminação do concurso. 7. Recurso provido. (Acórdão 1029410, 07066878720178070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 12/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Nesse passo, observa-se também o perigo da demora, pois a medida pretendida não pode aguardar a eventual produção da prova pericial e o encerramento da instrução processual em juízo, tendo em vista que a próxima fase do concurso público, ou seja, a prova de capacidade física, foi designada para os dias 22 a 30 de julho de 2022, razão por que o impedimento da participação do agravante é capaz de gerar dano grave de difícil reparação. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender o ato administrativo que eliminou o agravante do concurso público para o cargo de agente de polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, bem como para determinar a sua imediata convocação para a prova de capacidade física designada para o período de 22 a 30 de julho de 2022, além de assegurar sua participação nas demais fases do concurso público, em caso de aprovação, entre os candidatados com ampla concorrência. Confiro à presente decisão força de mandado. Expeçam-se as diligências necessárias ao cumprimento da medida. URGENTE. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator